Tribunal: TJBA
Processo: 8017481-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017481-14.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSENILDO BISPO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): LARISSA MELO DE ANDRADE, SANDRO MORETTI DO NASCIMENTO SILVA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAMU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA FRACIONADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. FUGA AO AVISTAR POLICIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INAPTIDÃO DA ARMA. IRRELEVÂNCIA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão de prisão em flagrante ocorrida no dia 02.01.2026, no Distrito de Pinaré, município de Camamu/BA. Consta dos autos que o paciente, ao visualizar a aproximação da guarnição policial, tentou empreender fuga e ingressar rapidamente em imóvel da localidade, sendo contido pelos agentes públicos. Durante a abordagem e buscas realizadas, foram apreendidos uma pistola calibre .38 com numeração suprimida, carregador e munições, além de 73 buchas de maconha embaladas em plástico transparente, 19 buchas acondicionadas em papel laminado, 21 porções de cocaína e a quantia de R$ 7,00 em espécie. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP para manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se houve excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; (iv) verificar se o alegado ingresso domiciliar sem mandado judicial torna ilícita a prisão e as provas obtidas; (v) definir se a alegada inaptidão da arma apreendida afasta a necessidade da prisão preventiva; e (vi) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, especialmente na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, no fracionamento das substâncias para comercialização e na apreensão simultânea de arma de fogo com numeração raspada. 4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria decorrem do auto de prisão em flagrante, dos autos de apreensão e dos depoimentos policiais colhidos na fase investigativa, evidenciando a plausibilidade da imputação criminal. 5. O contexto da prisão demonstra concreta periculosidade social do agente, notadamente porque o paciente tentou fugir ao avistar os policiais e foi encontrado na posse de substâncias entorpecentes preparadas para mercancia ilícita, associadas a armamento de uso ilícito. 6. A apreensão concomitante de drogas e arma de fogo com numeração suprimida revela maior potencial ofensivo da conduta e reforça o risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 7. A ausência de instrumentos tradicionalmente relacionados ao tráfico, como balança de precisão ou rádios comunicadores, não descaracteriza os indícios de traficância diante do modo de acondicionamento das drogas, da diversidade dos entorpecentes apreendidos e das circunstâncias da abordagem policial. 8. A discussão acerca da destinação das drogas apreendidas exige aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo porque a tese defensiva demanda reavaliação verticalizada do conjunto fático-probatório. 9. A alegação de inaptidão da arma para disparo não afasta, por si só, a legitimidade da prisão preventiva, pois a custódia não está fundada exclusivamente no delito previsto no Estatuto do Desarmamento, mas no contexto global dos fatos investigados. 10. A aferição da potencialidade lesiva da arma apreendida e eventual configuração de crime impossível demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria do writ constitucional. 11. A alegação de nulidade decorrente de invasão domiciliar ilícita igualmente demanda exame aprofundado das circunstâncias concretas da diligência policial, providência inviável em habeas corpus. 12. Os delitos relacionados ao tráfico de drogas possuem natureza permanente, admitindo ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões justificadas posteriormente, especialmente diante da tentativa de fuga do paciente ao perceber a aproximação policial. 13. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral exige a existência de fundadas razões para o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, circunstância cuja aferição depende de dilação probatória incompatível com a via eleita. 14. Não se verifica excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, pois a persecução penal apresentou regular prosseguimento e a ação penal foi devidamente instaurada após o oferecimento da denúncia. 15. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que os prazos processuais devem ser examinados sob critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somente se reconhecendo ilegalidade diante de demora irrazoável imputável exclusivamente ao Estado. 16. Predicados subjetivos favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente, como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não possuem aptidão para afastar a prisão preventiva quando demonstrada concretamente a necessidade da medida extrema. 17. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da natureza permanente do tráfico de drogas, da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes fracionados e da associação da atividade criminosa à posse de arma de fogo com numeração raspada. 18. O habeas corpus não se presta à revisão aprofundada do conjunto probatório nem ao exame exauriente de teses defensivas que dependam de dilação probatória e contraditório judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 19. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A apreensão de drogas fracionadas para comercialização associada à posse de arma de fogo com numeração suprimida constitui fundamento concreto e idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública.” “A tentativa de fuga ao avistar policiais, somada à apreensão de entorpecentes e armamento ilícito, evidencia periculum libertatis apto a justificar a custódia cautelar.” “A análise da legalidade do ingresso domiciliar e da aptidão lesiva de arma de fogo demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.” “A superveniência do oferecimento da denúncia e da instauração da ação penal afasta alegação de excesso de prazo quando inexistente demora irrazoável imputável exclusivamente ao Estado.” “Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada concretamente sua imprescindibilidade para resguardar a ordem pública.” “Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando os elementos dos autos revelam concreta gravidade da conduta e risco efetivo de reiteração criminosa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 312, 313, 315 e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Lei nº 10.826/2003, art. 16, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral. STJ, AgRg no HC nº 850502/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023. STJ, HC nº 876183/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8017481-14.2026.8.05.0000, em que figura como impetrantes os Bels. LARISSA MELO DE ANDRADE E SANDRO MORETTI DO NASCIMENTO SILVA JUNIOR, e como paciente JOSENILDO BISPO DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAMU/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74